Tribunal: STF
Processo: ADI 6292
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – ANAPE, com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual 3.151/2005; do art. 11, inciso IX, alínea d, da Lei estadual 2.065/99; do art. 2º, inciso V e parágrafo único, da Lei Complementar estadual 95/2001; da Lei estadual 3.518/2008; do art. 17, inciso IV, da Lei estadual 4.640/2014; e, por arrastamento, da Lei estadual nº 1.938/98, todas do Estado do Mato Grosso do Sul, por violação ao artigo 132 da Constituição Federal.
    Adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/99 (eDoc 14), estando os autos conclusos à PGR para manifestação.
    Por meio da Petição n. 21015/2020 (eDoc 22), a Associação dos Procuradores de Entidades Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul – APEP (MS) requer seu ingresso no feito na condição de amicus curiae, para que possa colaborar com o julgamento do feito.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Tendo em vista a relevância da questão constitucional discutida e a representatividade do ente postulante, defiro, com fundamento no art. 6º, §1º, da Lei 9.882/1999, o pedido para que ingressem no feito na condição de amicus curiae, podendo apresentar memoriais.
    À Secretaria para inclusão da requerente e seus procuradores.
    Após a devolução dos autos pela PGR, com parecer, voltem os autos conclusos. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente